Tribunal: CARF
Processo: 13893.000796/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.000796/2011-04
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.144 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
JOÃO MARCOLINO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da Exigência Tributária
Inicialmente, exigiu-se do interessado o pagamento do seguinte Crédito Tributário
constante da Notificação de Lançamento - NL de fls. 08 a 14:

Do procedimento fiscal – Descrição dos fatos - Enquadramento Legal
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13893.000796/2011-04
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.144 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000796/2011-04

2. Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA, com base nos
artigos 788, 835 a 839, 841, 844, 871 e 992, do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 - Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, procedeu-se ao lançamento de
ofício, originário da apuração das seguintes infrações:

3. A NL enviada para o endereço do sujeito passivo foi devolvida para o remetente em
11/04/2011, fl 29.
Da impugnação
4. Da impugnação de fls. 05 e 07, protocolada em 30/05/2011 conforme capa do
processo de fl. 02 e considerada tempestiva através do Despacho de fl. 33, o interessado
questionou o parcialmente o lançamento nos seguintes termos:
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.144 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000796/2011-04

5. Com mais detalhes a respeito da tributação mensal dos rendimentos acumulados
recebidos, o interessado apresentou o complementação de sua impugnação nos
seguintes termos, fl. 07:

6. Na sequência foram juntados os documentos que instruíram a impugnação e os autos
foram encaminhado para a Autoridade Lançadora para análise, cujo Termo
Circunstanciado é o seguinte, fls. 40 a 42:
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.144 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000796/2011-04

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2001-000.144 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000796/2011-04

7. Embasado nesse Termo Circunstanciado foi prolatado Despacho Decisório de fl. 43,
mantendo-se parcialmente o crédito tributário, com o valor do Imposto Suplementar
apurado no referido Termo, R$ 295,42, mais a Multa de Ofício no mesmo percentual de
75,0% e juros de mora; imposto este atualizado no sistema da Receita Federal conforme
Extrato de Processo de fl. 44.
8. Dada ciência dessa decisão ao interessado em 19/02/2013, fl. 47, não consta dos autos
manifestação por parte do mesmo, sendo encaminhado os autos para esta Delegacia para
análise das questões de direito.
9. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve 1.Planilhas ou memórias de cálculo que
registrem a composição analítica dos valores recebidos, por força de decisão judicial, de modo a
correlacioná-los aos períodos geradores (momento em que deveriam ter sido pagos);
2.Cópias de peças dos autos do processo, que deem suporte aos valores indicados
em tais planilhas.o lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
Rendimentos Recebidos Acumuladamente - Tributação
Rendimentos acumulados, recebidos até 31/12/2009, inclusive juros e atualização
monetária, tributam-se pela totalidade no mês do efetivo recebimento, na forma da
legislação então vigente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 22/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos recebidos de ação judicial são isentos ou
não tributáveis, conforme documentos juntados aos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, reputo imprescindível que o
recorrente seja intimado para apresentar os seguintes documentos:

1. Planilhas ou memórias de cálculo que registrem a composição analítica
dos valores recebidos, por força de decisão judicial, de modo a
correlacioná-los aos períodos geradores (momento em que deveriam ter
sido pagos);
2. Cópias de peças dos autos do processo, que deem suporte aos valores
indicados em tais planilhas.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2001-000.144 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000796/2011-04

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 90
DF CARF MF
Original